Tribunal: TJES
Processo: 5000869-90.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-90.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: DANIEL ALMEIDA COUTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5000869-90.2024.8.08.9101
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Daniel Almeida Couto

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. ELIMINAÇÃO POR INFREQUÊNCIA. AUSÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE COMPROVADO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação do autor do Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES, autorizando o abono de faltas por motivo de saúde e seu retorno às atividades.

O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo, fundado em norma que prevê desligamento por infrequência superior a 25%, bem como a ausência de nexo entre o acidente sofrido e o serviço militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se o ato administrativo que eliminou o candidato por infrequência, decorrente de afastamento por motivo de saúde, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discricionariedade administrativa em concursos públicos não afasta o controle jurisdicional quando evidenciada afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A eliminação do candidato, embora prevista em norma regulamentar, mostra-se desproporcional quando a ausência decorre de motivo de saúde devidamente comprovado por laudos médicos e reconhecido pela própria junta médica da corporação.
6. A interpretação restritiva da norma administrativa, que admite abono apenas para acidentes em serviço, cria distinção desarrazoada diante de impedimento por força maior.
7. O rigor excessivo da Administração, ao desconsiderar situação excepcional devidamente comprovada, configura ilegalidade do ato administrativo.
8. Precedentes admitem a mitigação da vinculação ao edital e às normas internas em situações excepcionais, especialmente quando comprovada impossibilidade por motivo de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A eliminação de candidato em curso de formação por infrequência decorrente de afastamento por motivo de saúde devidamente comprovado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A vinculação às normas do edital e regulamentos administrativos não é absoluta, admitindo mitigação em situações excepcionais de força maior."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10702100544940001, Rel. Armando Freire, j. 10.07.2012; STF, ARE 736473 MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.05.2013; TJES, Remessa Necessária nº 5000162-08.2024.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.09.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5000869-90.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DANIEL ALMEIDA COUTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende o Estado do Espírito Santo (ID 11243309), ver reformada a decisão interlocutória (mencionada no ID 12736946) que, em sede de ação ordinária nº 5043655-26.2024.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do agravado do Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES (CFSd/2024), permitindo-lhe a justificativa de faltas por motivo de saúde e o retorno imediato às atividades.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do ato administrativo, pautado na estrita observância das Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE/2021), que preveem o desligamento por infrequência superior a 25% da carga horária; (ii) que o acidente motociclístico sofrido pelo agravado ocorreu em período de folga, inexistindo relação de causa e efeito com o serviço militar, o que impediria o abono das faltas nos termos do art. 51, §1º, da referida norma; (iii) que a decisão judicial afronta o princípio da separação dos poderes e a isonomia entre os candidatos.

Em decisão de ID 12736946, este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13313251), argumentando que a ausência se deu por necessidade médica grave, devidamente comprovada e amparada pela própria Junta Militar de Saúde, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, embora a norma regulamentar preveja o desligamento por falta de frequência, a exclusão por motivo de saúde devidamente justificado revela-se irrazoável e desproporcional.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o ato administrativo que eliminou o candidato, fundamentado na ausência de nexo entre o acidente e o serviço militar, padece de ilegalidade por violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

No BGPM nº 028 de 12/07/2024, rastreio 2024-8XQSL0 (doc. Anexo) consta publicado a Comunicação de Acidente com o seguinte teor:

- O Al Sd PM DANIEL ALMEIDA COUTO, RG 26.779-5/NF 4889134, comunicou que no dia 24.06.2024, por volta de 12h05min, ao se deslocar de moto durante sua folga sofreu acidente de moto e fraturou seu tornozelo esquerdo.

A lesão foi classificada como GRAVE, não sendo necessária a confecção de Atestado de Origem devido o fato ter acontecido fora do horário de serviço. Testemunhas do acidente: Al Sd PM MARCOS VIDAL FEU GOMES, RG 26.796-5/NF 486666, Al Sd PM DANIEL DIAS DE OLIVEIRA, RG 26.137-1/NF 4888855, Al Sd PM IGOR NASCIMENTO FERNANDES, RG 26.247-5/NF 4892046”.

Conforme jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a discricionariedade e a autonomia da Administração Pública em concursos públicos devem ser balizadas pela razoabilidade, sendo passíveis de controle pelo Poder Judiciário quando os limites da lógica e da justiça forem extrapolados.

Esse é o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALUNO QUE NÃO ATINGE FREQUÊNCIA MÍNIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO PARA ABONO DE FALTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. O ato administrativo de exoneração de integrante dos quadros da PMMG, por não obter a frequência mínima exigida no curso de formação, uma vez não amparado por critério desigual da administração para o abono de faltas, embora comprovada a existência de impedimento justificado, ofende o princípio da razoabilidade, restando eivado de ilegalidade. (TJ-MG – AC: 10702100544940001 Uberlândia, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/07/2012, Câmaras Cíveis Isoladas/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2012) – Julgado este mantido pelo STF no ARE: 736473 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/05/2013)

Ainda que haja previsão em norma regulamentar acerca da hipótese de desligamento do aluno por infrequência, não se mostra razoável e nem proporcional a exclusão do discente, aqui agravado, quando resta demonstrado que sua ausência nas disciplinas apontadas se deu por necessidade médica, devidamente comprovada por Laudo Médico emitido pelo Dr. Igor Cristiano Silveira Vasconcelos, Ortopedista e traumatologista – CRM 61097 (id. 53039108 da ação originária nº 5043655-26.2024.8.08.0024) e atestada pela Diretoria de Saúde da PMES, (Wagner Jordão Rodrigues dos Santos QOM – Oficial Médico – CRM 11.461) que o avaliou e o considerou incapacitado temporariamente, para o serviço da PMES, no período de 14/08/2024 a 01/10/2024 (id. 53039106 da ação originária nº 5043655-26.2024.8.08.0024).

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na premissa de que o "rigorismo exacerbado" na eliminação de candidato impossibilitado temporariamente por doença ou acidente de força maior afronta o interesse público e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, sublinhe-se a doutrina de Antonio José Calhau, para quem a razoabilidade "consiste em agir com bom senso, prudência e moderação, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios e a finalidade".

Esta corte tem entendimento que acolhe o presente posicionamento, conforme julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM CHAMAMENTO PÚBLICO POR NÃO COMPARECIMENTO PRESENCIAL PARA RETIRADA DE CRACHÁ E TAXA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE POR MOTIVOS MÉDICOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR A eliminação da impetrante se mostra desproporcional, uma vez que a ausência ao ato presencial foi devidamente justificada por atestados médicos, comprovando que a impetrante estava impossibilitada de comparecer por problemas de saúde. O princípio da vinculação ao edital, que impõe obrigações tanto à administração quanto aos candidatos, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser temperado pela razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em situações excepcionais como a apresentada. A eliminação por motivo de saúde, não previsto expressamente no edital, viola o direito da impetrante, uma vez que não se trata de mero descumprimento voluntário, mas de impedimento por força maior, o que exige uma atuação administrativa razoável e proporcional. A administração pública, embora vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, também deve pautar suas decisões com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a vulneração dos direitos dos indivíduos, especialmente em situações excepcionais”. (TJES, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 5000162-08.2024.8.08.0021, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

No caso, observa-se que o agravado não se ausentou por mera liberalidade. As provas documentais produzidas na origem e trazidas às contrarrazões são contundentes: a
Guia Médica de Saúde (ID 13313253)
, preenchida por oficiais médicos da própria corporação, atesta a incapacidade total temporária para o serviço no período crítico do curso. A
Comunicação de Acidente (ID 13313254)
detalha a gravidade da lesão , e os
Laudos Médicos (ID 13313255)
confirmam a internação hospitalar e o tratamento cirúrgico realizado no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Ademais, é imperioso notar que o agravado estava a apenas quatro meses de concluir o curso. A interpretação restritiva do art. 51, §1º, da NPCE/2021 feita pelo Estado — que só admite abono de faltas se o acidente for em serviço — cria uma distinção desarrazoada entre alunos acidentados. Como bem destacado por esta Corte em caso análogo (Remessa Necessária nº 5000162-08.2024.8.08.0021), o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser temperado quando há impedimento por força maior devidamente comprovado por atestados médicos.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a eliminação por motivo de saúde alheio à vontade do discente configura ato desproporcional que vulnera o direito do candidato de concluir o certame após o restabelecimento de sua higidez física.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)